Tribunal: TJMT
Processo: 1000787-29.2021.8.11.0055
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000787-29.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELANTE), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), MARCIO DOS REIS - CPF: 822.930.071-20 (APELADO), WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - CPF: 963.635.251-87 (ADVOGADO), ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - CPF: 004.625.211-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE DE MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA

APELADO: MÁRCIO DOS REIS

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - PROCEDÊNCIA -

CONDENAÇÃO AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - INADIMPLÊNCIA DO CONSUMIDOR - INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Se dos autos restou evidente que o consumidor pretendeu unilateralmente, com a consignação em pagamento, a alteração da forma de pagamento outrora convencionada com a instituição credora, à toda evidência, deu causa ao ajuizamento da ação, devendo ser responsabilizado pelo ônus e despesas daí decorrentes.-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE DE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA
contra a sentença que, nos autos da
Ação de Consignação em Pagamento
ajuizada em seu desfavor por
MÁRCIO DOS REIS
, julgou procedente a ação para declarar quitada a dívida referente às parcelas de novembro/2020 a maio/2021 da Cédula de Crédito Bancário nº B90630612-2 e para condená-la ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §2º do art. 85 do CPC/15.

Recorre a cooperativa de crédito, sustentando, em síntese, que a sentença deve ser reformada, porquanto não dera causa ao ajuizamento da demanda, ao contrário, foi o inadimplemento do autor que motivou o ajuizamento da ação.

Aduz que, à hipótese, deve ser aplicado o princípio da causalidade, ou seja, aquele que deu causa ao ajuizamento da ação deve ser responsabilizado pelas despesas processuais e ônus de sucumbência e, considerando o inadimplemento do apelado, a ele deve ser imputado os ônus da sucumbência, bem como o pagamento das custas judiciais.

Sob tais alegações, pugna pelo provimento com a reforma da sentença e inversão do ônus sucumbencial.

Contrarrazões no ID nº 140209722, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Da análise dos autos se extrai que MÁRCIO DOS REIS
ajuizou
a
Ação de Consignação em Pagamento
em face de
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE DE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA
, pretendendo, em suma, a consignação em juízo do valor de R$ 4.504,91 referente parcelas em atraso da
Cédula de Crédito Bancário nº B90630612-2
, firmada com a cooperativa/apelante.

Defende na inicial que contratou junto ao apelante em março/2019 crédito consignado no valor de R$ 67.757,00 para aquisição de uma van para transporte escolar, sendo alienado o veículo RENAUT/MASTER MBUS L3H2, Placa NJF7821, RENAVAM 00599320036, Ano 2013/2014
.

Relata que com o advento da pandemia e o fechamento das escolas enfrentou dificuldades financeiras, de modo que procurou a instituição financeira para modificar a forma de pagamento das parcelas do financiamento, passando de débito em conta para boleto bancário.

Assegura que fora acordado com sua gerente e nos dois meses seguintes pagou as parcelas em boleto, contudo, posteriormente, alegando a existência de outras dívidas que precisariam ser renegociadas, a apelante não mais aceitou fossem os pagamentos realizados por boleto bancário, razão pela qual ajuizou a presente demanda com pedido de antecipação de tutela para consignação das parcelas que o banco se recusou a receber.

A liminar fora deferida e o feito teve seu regular processamento, sendo, ao final, os pedidos do autor julgados procedentes, nos termos relatados, com a condenação da apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

E é desta parte da sentença que recorre a cooperativa de crédito.

Pois bem
.

Da análise dos autos se constata que o apelado contraiu empréstimo junto à instituição financeira/recorrente e diante de dificuldades financeiras em decorrência da pandemia pretendeu alterar a forma de pagamento outrora pactuada. Diante da negativa da credora em receber os valores via boleto bancário, ajuizou a demanda em 05/02/2021, pretendendo, de imediato, a consignação em pagamento das parcelas referentes aos meses de novembro e dezembro de 2020 e a de janeiro/2021, em atraso.

Com efeito, vale ressaltar que
os contratos devem ser cumpridos na sua integralidade, inclusive quanto ao tempo, lugar e modo de cumprimento das obrigações, em respeito à boa-fé ínsita nas relações estabelecidas entre os contratantes, a teor do art. 422 do Código Civil.

À hipótese, observa-se que a avença restou descumprida pela parte apelada, autor da ação, ao pretender alterar, unilateralmente, a forma de pagamento anteriormente contratada com o agente financeiro
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO – PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA DE PAGAMENTO DAS PARCELAS MEDIANTE DÉBITO EM CONTA – PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DA FORMA DE PAGAMENTO PACTUADA PARA EMISSÃO DE BOLETOS – IMPOSSIBILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXCESSIVOS – NECESSIDADE DE REDUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não obstantes a lei estabeleça limites à liberdade de contratar, os contratos, se não violarem a lei, devem ser cumpridos na sua integralidade, inclusive quando ao tempo, lugar e modo de cumprimento das obrigações, em virtude da força obrigatória dos contratos
.

Não se mostra injustificada e constitui exercício regular de direito a recusa da instituição financeira de promover alteração no modo de pagamento, convencionado previamente entre as partes. Tratando-se de causa de baixa complexidade, que sequer demandou a produção probatória, tampouco realização de audiência, mostra-se adequada a redução dos honorários de sucumbência arbitrados em valor excessivo.
(N.U 1010875-08.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 30/07/2022)

Logo, sem sombra de dúvidas, à hipótese, quem deu causa ao ajuizamento da demanda foi o autor/apelado, porquanto,
não cumpriu a sua obrigação ao tempo e modo avençados com a instituição credora.

Aliás, vale consignar que anteriormente ao ajuizamento desta ação de consignação de pagamento que ocorrera em 05/02/2021, a parte credora já havia ajuizada a ação de Busca e Apreensão nº 1000385-45.2021, em 25/01/2021, em trâmite na Comarca.

Desta feita, pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda deve responder pelas despesas daí decorrentes.

A propósito, da colenda Corte:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Em caso de extinção da execução, a imposição de obrigação de pagamento de honorários advocatícios deve levar em conta tanto a regra geral da sucumbência quanto o princípio da causalidade. Não se justifica a imposição de sucumbência à parte exequente, que teve frustrada a pretensão de satisfação de seu crédito, em razão de prescrição. A parte devedora, ao deixar de cumprir a obrigação (pagar a dívida), deu causa ao ajuizamento da execução. 2.
A causalidade diz respeito a quem deu causa ao ajuizamento da execução - no caso, a parte devedora, que deixou de satisfazer a obrigação -
, não tendo relação com o motivo que ensejou a decretação da prescrição (inércia/desídia da parte credora). 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 1.959.952/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 12/8/2022.) g.n.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARALÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO (ART. 1.042, DO CPC/15) PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE EXECUTADA. 1. Assim como ocorre nas hipóteses de execução frustrada ou reconhecimento de prescrição intercorrente, afigura-se um contrassenso condenar o credor ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em razão da extinção parcial e anômala do feito executório, em razão da aprovação do plano de recuperação judicial da parte devedora. 1.
1Nestes casos, mostra-se oportuno que o princípio da causalidade incida em desfavor da parte executada, já que foi a causadora da demanda executiva ao deixar de cumprir espontaneamente e tempestivamente com a obrigação evidenciada no título executivo
. 2. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.959.034/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022.) g.n.

Deste Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO – INADIPLEMENTO DA PARTE AUTORA – CREDOR NÃO LOCALIZADO – CONSIGANAÇÃO EFETUADA – OBRIGAÇÃO EXTINTA – CONDENAÇÃO DA PARTE CREDORA AO PAGAMENTO DOS ONUS DA SUCUMBÊNCIA – IMPOSSILBILIDADE – PRINCIPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO PROVIDO.
O credor da parte autora, que não foi localizado para receber o valor que lhe é devido, não pode ser condenado ao pagamento das custas e dos honorários de sucumbência da ação de consignação, face à aplicação do princípio da causalidade, pois foi o inadimplemento da parte autora que deu causa ao ajuizamento da ação
.
(N.U 0005756-25.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2021, Publicado no DJE 24/08/2021) g.n.

De todo o exposto, com essas considerações,
dou provimento ao recurso
, para inverter os honorários sucumbenciais e a responsabilidade pelas custas processuais, estes a cargo do autor/apelado, cuja exigibilidade resta suspensa, contudo, em razão de ter sido o autor agraciado com a gratuidade de justiça.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022